Tribunal: TJMT
Processo: 1002486-33.2020.8.11.0009
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002486-33.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUNIOR DE SOUZA FERREIRA MENDES - CPF: 048.269.071-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALUIZIO PEREIRA MORAIS - CPF: 581.681.171-15 (ASSISTENTE), BRUNO MAGALHAES DA ROCHA - CPF: 023.012.571-93 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – PROVAS IRREFUTÁVEIS DE QUE A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA PERTENCIA AO ACUSADO – DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO PARA AQUELE INSERIDO NO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – VIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NO TOCANTE À DESTINAÇÃO DO ENTORPECENTE –
IN DUBIO PRO REO
– CARACTERIZAÇÃO DA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Se as circunstâncias objetivas indicam a destinação da droga apreendida para o consumo próprio, a desclassificação é medida de rigor, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente, por cuidar de infração de menor potencial ofensivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Júnior de Souza Ferreira Mendes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos da ação penal n. 1002486-33.2020.811.0009, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão e pagamento de 417 dias-multa, no regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa do acusado pleiteia pela absolvição, consubstanciada na insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas (Id. 160601750).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 160601755).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, opinou pelo
provimento parcial, apenas para desclassificar a conduta para aquela tipificada no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 23 de dezembro de 2019, por volta de 00h35min, nas dependências do Terminal Rodoviário de Colíder, situado na Rua Machado de Assis, s/nº, no centro desta cidade, o denunciado trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína que pesou 8,5 gramas (a respeito, ver auto de apreensão de fls. 32 e laudo de constatação preliminar de fls. 60/61), em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consoante se apurou, na data dos fatos o denunciado trouxe a droga antes aludida da cidade Sinop/MT, de ônibus, e desembarcou no terminal rodoviário desta cidade.

Policiais militares que realizavam um patrulhamento de rotina no local observaram que o indiciado demonstrou nervosismo ao desembarcar. Diante da atitude suspeita dele, houve uma abordagem.

Em busca pessoal, foi encontrada uma porção de pasta base de cocaína, bem como 11 embalagens vazias (sacolinhas com lacre comumente utilizada para embalar droga) escondidas dentro de um tênis que se encontrava na mochila do indiciado. Havia, ainda, R$ 23,00 em espécie (apreendidas a fls. 11). Ele foi preso em flagrante delito.

Informalmente, o denunciado relatou aos policiais militares que estava em Sinop, com amigos, “desdobrando” pasta base de cocaína, referindo-se ao ato de misturar outras substâncias à droga para aumentar a sua quantidade.

Interrogado, o indiciado permaneceu calado (fls. 15/17).

A quantidade da droga apreendida, a forma como estava acondicionada, o modo como se deu a abordagem e a anterior ligação do indiciado com o tráfico de drogas indicam, de forma segura, que a droga era destinada ao consumo de terceiros. (...)”
(Id. 160601653).

Após o regular trâmite processual, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a denúncia e condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Irresignada, a defesa do apelante pleiteia a absolvição diante da inexistência de provas suficientes para lastrear o édito condenatório ou a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.

No caso, a materialidade do delito ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito; auto de constatação provisório de droga; boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de constatação de droga, o qual atesta que a substância entorpecente apreendida apresenta resultado compatível com pasta-base de cocaína pesando 8,5 gramas.

Destaco que o conjunto probatório constante do caderno processual não traz elementos seguros para demonstrar, de fato, que a droga apreendida seria para comércio ilícito, ao contrário, as provas dão conta de que o apelante é apenas usuário.

Em sede judicial e policial o apelante ficou em silêncio.

Perlustrando minuciosamente os autos em referência, verifico que os testemunhos dos policiais não são aptos a comprovarem que o acusado estava comercializando drogas.

Na fase judicial o policial Aluizio Pereira Morais disse que
“procederam a abordagem de um passageiro que estava desembarcando de um ônibus no terminal rodoviário e que durante a revista pessoal encontraram substância análoga à cocaína. Relatou que o cidadão disse que não era da cidade de Colíder e que não sabia informar sobre a origem da droga encontrada consigo. Apontou que não se recorda se o cidadão disse que era usuário de drogas. Esclareceu que a droga estava dentro de um sapato, que havia embalagens vazias semelhantes à embalagem da porção de droga e que foi apreendido dinheiro, mas não se recorda o valor.”
(Id. 165569175).

Em suma, os policiais tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial não declaram que houve ou havia a presença de usuários, que tivesse dito, ou presenciado, ter adquirido droga do acusado.
E

em nenhum momento declararam que viu o acusado comercializando a droga.

É fato que “
a distinção entre o porte/posse de droga para consumo pessoal e o tráfico de drogas é tarefa árdua que exige a análise da quantidade e natureza da substância, local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, circunstâncias da prisão, conduta, qualificação e os antecedentes do agente”

Contudo, embora o nome do apelante conste como réu em outra ação penal pela suposta prática de trafico de drogas [processo de n. 1009500-50.2020.811.0015], fato é que neste processo
não apontaram qualquer fato concreto apto a caracterizar que o apelante trazia consigo entorpecente para comercialização.

Como se percebe,
não há evidências suficientemente sólidas

de que a droga que o acusado trazia consigo no momento da abordagem seria posta em circulação.

Ademais, impende consignar que a acusação não carreou aos autos nenhum depoimento ou qualquer outro elemento de prova que apontasse a traficância, seja alguém para dizer que lhe deu dinheiro para que trouxesse a droga, seja alguém que comumente comprava com ele os entorpecentes, aliado ao fato de que a quantidade de droga apreendida não foi tão significativa [8,5 gramas de pasta-base de cocaína].

Se o arcabouço probatório não franqueia ao julgador concluir com absoluta segurança que a substância entorpecente seria fornecida (ainda que gratuitamente) a terceiros, deve o magistrado presumir que o produto seria integralmente consumido pelo acusado, mercê do princípio
in dubio pro reo
.

Destarte, à luz da patente falta de elementos de convicção atinentes à suposta destinação mercantil da droga apreendida, e em vista da firme e coerente versão do acusado em ambas as fases da
persecutio criminis
, aliada à quantidade pouco relevante de pasta-base de cocaína encontrada em poder do acusado e às demais circunstâncias da prisão em flagrante, o reenquadramento típico da conduta é medida que se impõe.

Trilhando no mesmo sentindo é o posicionamento desta colenda Câmara, alinhado ao posicionamento ora esposado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – PROVAS IRREFUTÁVEIS DE QUE A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA PERTENCIA AO APELANTE – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO PARA AQUELE INSERIDO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA FINALIDADE DO ESTUPEFACIENTE – IN DUBIO PRO REO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Uma vez comprovado de forma insofismável que a substância entorpecente apreendida pertencia ao acusado, não se pode falar em prolação de édito absolutório em seu favor.
Considerando que o substrato probatório não permite a exata aferição da finalidade da droga apreendida, se voltada ao fornecimento de terceiros ou ao consumo pessoal, revela-se premente a aplicação do brocardo in dubio pro reo para desclassificar a conduta que lhe foi imputada para aquela descrita no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, com a consequente remessa dos autos ao juízo competente.
Apelo parcialmente provido.
(TJMT, Apelação Criminal n. 81055/2014,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, j. 6.5.2015, DJe 11.5.2015) – destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A FINALIDADE DA DROGA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E TAMBÉM DE TESTEMUNHAS QUE NÃO TRAZEM NENHUM INDÍCIO DE TRAFICÂNCIA – RÉU QUE AFIRMA TER ADQUIRIDO O ENTORPECENTE NA MESMA NOITE EM QUE FOI PRESO E QUE SERIA DESTINADO PARA O SEU USO – MERA PRESUNÇÃO DE VENDA QUE NÃO AMPARA UM DECRETO CONDENATÓRIO - DESCLASSIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE – 2. IMPOSIÇÃO DE COMPARECIMENTO A PROGRAMA OU CURSO EDUCATIVO (INCISOS III, DO ARTIGO 28), PELO PRAZO DE 15 DIAS – PROVIMENTO AO APELO - DECISÃO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL 1.
Havendo dúvidas quanto à destinação da droga, se seria ou não destinada à mercancia, e não tendo o conjunto probatório colhido durante instrução, apontado elementos que convençam que o réu estaria traficando a droga encontrada consigo, impõe-se a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei n.º 11.343/06.
2. Diante da desclassificação operada, impõe-se a fixação da pena de comparecimento a programa ou curso educativo (incisos III, do artigo 28, da Lei n. 11.343/06), pelo prazo de 15 dias, reprimenda suficiente para reprovação e repreensão do crime praticado.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 77645/2014, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25.11.2014).

De outra banda, inviável a simples absolvição do apelante quanto ao crime previsto na Lei Antidrogas, porquanto é certo que ele foi surpreendido na posse de entorpecente.

Contudo, divirjo da denúncia e da sentença objurgada no que diz respeito ao enquadramento típico da conduta atribuída ao acusado, uma vez que a
destinação mercantil
das substâncias em questão não ficou comprovada nos autos. A uma porque reduzidíssima a quantidade de droga apreendida no curso da diligência policial, qual seja 8,5g de pasta-base de cocaína, e a duas porque não apreendidos quaisquer instrumentos ou substâncias que evidenciassem que o acusado preparava ou distribuía entorpecente para consumo de terceiros.

Não é demais consignar que a condenação penal exige prova robusta e irretorquível a respeito da materialidade, autoria e voluntariedade do agente. No âmbito dos delitos tóxicos, a averiguação do desiderato do agente é de fundamental relevo para o adequado enquadramento típico de seu comportamento.

Assim, se os elementos de convicção amealhados nos autos não são suficientes para demonstrar que a droga apreendida era destinada ao comércio ilícito, fica inviabilizada a condenação pelo crime de tráfico, mercê do princípio do
in dubio pro reo
, que assegura ao acusado desfecho processual favorável na hipótese de indefinição probatória.

Nessa esteira, impõe-se a
desclassificação
da imputação para a conduta capitulada no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006,
haja vista que o apelante trazia consigo droga para consumo pessoal
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Por oportuno, trago à colação julgado desta egrégia Corte que guarda sintonia com o caso em apreço:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
– RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO PARA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA O ART. 28, DA CITADA LEGISLAÇÃO – PROVAS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR COM SEGURANÇA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA – IN DUBIO PRO REO
– CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA – INOCORRÊNCIA – APREENSÃO DE MACONHA – SUBSTÂNCIA CARACTERIZADA COMO DROGA PELA PORTARIA SVS/MS 344/1998 - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA DEFESA – RECURSO MINISTERIAL – REVISÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO – RECURSO PREJUDICADO.
Em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto à sua perpetração, com fulcro em provas contundentes e incontroversas. Inexistindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a traficância, faz-se imperiosa a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei Antidrogas, em atenção ao preceito in dubio pro reo
. Em decorrência da mencionada desclassificação, devem os autos ser remetidos ao Juizado Especial Criminal da Comarca em referência, conforme determina expressamente o art. 383, § 2º do Código de Processo Penal, por se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo. Não há que se falar em atipicidade da conduta pela ausência de potencialidade lesiva da substância cannabis sativa, haja vista que o princípio ativo do THC, encontrado na maconha, é gerador de dependência, e por consequência, tem relevo na esfera penal, por estar incluído na lista de substâncias tidas como drogas constante da Portaria SVS/MS 344/1998. Recurso da defesa provido em parte. Recurso Ministerial prejudicado.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 121633/2015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 25.11.2015, DJe 2.12.2015) – destaquei.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso interposto por
Júnior de Souza Ferreira Mendes,
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para desclassificar o crime originariamente imputado para aquele previsto no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, determinando, por consequência, a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023